Tribunal: STF
Processo: RHC 57427
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. AÇÃO PENAL. - A APURAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL, NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. - A PENA COMINADA PARA
CRIMES DO ART. 1, I A V, DA LEI 4.729/65 E DE DETENÇÃO E MULTA,
PREVENDO O SEU PAR 1 A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PELA OUTRA, NO
PRESSUPOSTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COGITAR
DA PRESCRIÇÃO PELA PENA DE MULTA, ANTES DO JULGAMENTO. - RECURSO DE
HABEAS CORPUS DENEGADO.